Tribunal: STF
Processo: Rcl 73515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SANCETUR – Santa Cecília Turismo Ltda. em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011083-83.2020.5.15.0126), que, supostamente, teria violado as teses fixadas por esta CORTE no julgamento dos Temas 339-RG, AI 791.292; e 1.046-RG, ARE 1.121.633; ambos os acórdãos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O v. acórdão da Colenda 1ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia e, por conseguinte, a condenação para o pagamento da indenização prevista na Lei nº 14.020/2020, acrescida da multa prevista pelo art. 477, § 8º, da CLT, sem que houvesse qualquer análise a respeito do argumento de que o acordo individual firmado tinha lastro no acordo coletivo de trabalho anexado à defesa. 



    Ocorre que a r. sentença não se manifestou sobre o acordo coletivo de trabalho colacionado com a contestação e não apreciou os argumentos da defesa, razões pelas quais foram opostos os competentes embargos de declaração.



    [...]



    Por isso, a par da negativa da prestação jurisdicional, a r. sentença negou vigência ao que foi livremente pactuado pela categoria, em afronta, em última análise, ao disposto no art. 7º, inciso XXVI, da Constituição da República, pois deixou de fundamentar, ainda que suscintamente, a razão pela qual deixava de atribuir validade ao acordo coletivo. 



    Nada obstante, em que pese o efeito devolutivo em profundidade de que é dotado o recurso ordinário, nos termos do art. 1.013 do CPC e Súmula 393 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, o v. acórdão da Colenda 1ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, manteve inalterada a r. sentença, assim anotando:



    [...]



    Por isso, inaceitável se falar que a Origem analisou e fundamentou sua decisão, explicitando as razões pelas quais entendeu pelo acolhimento do pleito da autora, inexistindo qualquer argumentação na peça contestatória de que ‘o acordo individual firmado pela recorrida tinha lastro no acordo coletivo de trabalho anexado à defesa’, pois, como demonstrado, essa argumentação constou da defesa. 



    [...]



    Mas, a par da negativa da prestação jurisdicional, o v. acórdão da Colenda 1ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, também negou vigência ao que foi livremente pactuado pela categoria, em afronta, em última análise, ao disposto no art. 7º, inciso XXVI, da Constituição da República. 



    Como visto, ao deixar de apreciar por inteiro a questão posta na peça de contestação e reafirmada nas razões do recurso ordinário, não analisou o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região a validade do que foi negociado com a entidade sindical de classe.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência desta Reclamação para desconstituir o v. acórdão da Colenda 1ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional da 15ª Região, excluindo a condenação relativa ao pagamento da indenização prevista na Lei nº 14.020/2020 e da multa prevista pelo art. 477, § 8º, da CLT”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocado são as teses fixadas por esta CORTE no julgamento dos Temas 339-RG, AI 791.292; e 1.046-RG, ARE 1.121.633; ambos os acórdãos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES: Tema 339-RG - “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”; Tema 1.046-RG: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    O Tribunal Superior do Trabalho, por decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista manejado contra a decisão em que se negou seguimento ao Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante. Interposto Recurso, este também foi desprovido, por acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Contra esse acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário, ainda em processamento.



     Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual. Nesse sentido, menciono:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal.



    2.Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal.



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39294 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24/08/2021)



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente